Tribunal: STF
Processo: RE 601766
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACESSO À INFORMAÇÃO CONTIDA EM ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. DIREITO DO CONTRIBUINTE. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 673.707-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o contribuinte tem direito de obter informações contidas nos registros da Receita Federal do Brasil ou qualquer outro órgão de Administração Fazendária de outras entidades estatais, tendo em vista tratar-se de dados pessoais relativos ao próprio requerente, e que não comprometem a segurança da sociedade ou do Estado.



    2.   Agravo interno a que se nega provimento.